Tribunal: TJDFT
Processo: 0775717-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA ACIMA DE UM SEXTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por suposta omissão relacionada à ausência de manifestação fundamentada acerca da readequação da pena na segunda fase de dosimetria para aplicação da fração padrão de 1/6 para circunstância agravante.
3. Assiste razão o embargante, porquanto embora os critérios para a fixação da pena base tenham sido analisados (item 9), a readequação da pena na segunda fase não foi devidamente examinada.
4. Com efeito, a jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena acima de 1/6, na segunda fase, se o acusado ostenta diversas condenações anteriores já transitadas em julgado. (AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).
5. Assim, conclui-se que os motivos para o aumento da pena acima de 1/6 na segunda fase da dosimetria foram devidamente ponderados pelo magistrado de origem, especialmente considerando as cinco condenações anteriores do acusado, das quais três justificam o aumento da pena como circunstância agravante (ID 67678308), não havendo, portanto, necessidade de modificar a pena aplicada.
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.